Tribunal: TJPA
Processo: 0802284-05.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802284-05.2024.8.14.0013

APELANTE: EDSON DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Materialidade e autoria comprovadas. Validade dos depoimentos extrajudiciais da vítima corroborados por testemunhas. Dosimetria da pena adequada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), em contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação, ante a alegação de ausência de prova judicial direta dos fatos, especialmente diante da não oitiva da vítima em juízo; e (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por meio dos depoimentos firmes da vítima em sede policial, corroborados pelos relatos testemunhais colhidos em juízo, notadamente de policiais militares que presenciaram a situação subsequente aos fatos e constataram o descumprimento das medidas protetivas.

4. Nos delitos de violência doméstica, é pacífica a jurisprudência que reconhece a palavra da vítima como meio de prova de especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios dos autos.

5. Descumprimento de medida protetiva de urgência comprovado pela presença física do acusado nas imediações da residência da vítima, contrariando ordem judicial vigente.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea e concreta, notadamente pela culpabilidade evidenciada na reiteração de condutas intimidatórias e pelo desprezo à autoridade judicial. Observância ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui elevado valor probatório para a formação do convencimento judicial. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, circunstância judicial desfavorável, em especial a culpabilidade refletida na reiteração da conduta e no descumprimento de ordem judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDSON DA SILVA COSTA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena total de
0

1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção em regime aberto
, pela prática dos crimes do
art. 147 do CPB e art. 24-A da Lei nº 11.340/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) No dia 18 de julho de 2024, por volta das 02:00 horas, a vítima L. A. D. S., encontrava-se em sua residência, situada na Rua José Bonifácio, próximo ao “Mercadinho do Luizão”, bairro Oliveira Brito, nesta cidade de Capanema/PA, quando escutou um chiado e um barulho característico de bicicleta.

A vítima levantou-se e conseguiu observar através de uma janela que era o denunciado, seu ex-companheiro EDSON DA SILVA COSTA, esvaziando o pneu de sua bicicleta.

Diante da situação, a vítima imediatamente acionou a Polícia Militar. Edson tentou forçar a entrada na residência dando um chute no portão, sem, contudo, conseguir abri-lo.

Enquanto aguardava a chegada da guarnição policial, o denunciado proferiu diversas ameaças contra L., acusando-a de relacionar-se com homem casado e afirmando que ela seria alvo de represálias.

Na ocasião, Edson ameaçou a ex-companheira dizendo: “TU PODE SUMIR DAQUI. TU PODE IR AONDE QUISER, QUE EU TE ACHO.” (SIC).

Ressalta-se que em junho do corrente ano, L. A. D. S. denunciou o denunciado pelo crime de violência doméstica, em razão de ameaças anteriores, as quais resultaram na concessão de Medidas Protetivas de Urgência em seu favor, conforme decisão nos autos do Processo nº 0801796-50.2024.8.14.0013.

Contudo, no dia 18 de julho de 2024, o denunciado descumpriu as medidas protetivas vigentes ao aproximar-se da residência da vítima, esvaziar o pneu de sua bicicleta e ameaçá-la verbalmente. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega, em síntese: (
i) a tese de absolvição por insuficiência de provas
, destacando que a vítima não compareceu para prestar depoimento em juízo e que as testemunhas ouvidas (policiais militares) não presenciaram diretamente os fatos, sendo inadmissível a condenação com base apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial;
(ii) alternativamente, pleiteou a redução da pena para o mínimo legal
, por entender que a sentença prolatada apresenta fundamentação inidônea para exasperação da pena-base.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de prisão simples.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega, em síntese: (
i) a tese de absolvição por insuficiência de provas
, destacando que a vítima não compareceu para prestar depoimento em juízo e que as testemunhas ouvidas (policiais militares) não presenciaram diretamente os fatos, sendo inadmissível a condenação com base apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Improcedente seu pleito.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo e em sede policial, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria dos crimes, senão vejamos.

A vítima L. A. D. S. relatou em sede policial (ID 25085784 - Pág. 7):

“(...) Que na data de 18/07/2024 aproximadamente às 02:00 hs estava em sua residência dormindo quando escutou um chiado e logo em seguida como se estivessem empurrando as bicicletas. Que a depoente levantou-se e conseguiu olhar pelo balancim. Que avistou seu ex companheiro, EDSON DA SILVA COSTA, esvaziando o pneu de sua bicicleta. Que a depoente imediatamente ligou para a Polícia Militar, Que EDSON deu um chute no portão, mas não conseguiu abrir. Que enquanto aguardava a chegada da guarnição, EDSON DA SILVA COSTA passou a ameaçar a depoente. Que EDSON acusou a depoente de estar se envolvendo com homem casado e que a mulher de tal homem iria "apagar" a depoente, que apenas não o teria feito por causa dele. Que EDSON ainda declinou que sabia que a depoente vinha saindo de casa, pois teriam lhe filmado em alguns lugares. Que EDSON a ameaçou dizendo "TU PODE SUMIR DAQUI, TU PODE IR PRA ONDE TU QUISER QUE EU TE ACHO" (textuais). Que em junho do corrente ano a depoente denunciou EDSON pelo crime de violência doméstica, pois seu ex companheiro teria lhe ameaçado, jogando uma motocicleta na direção da depoente, chegando a mencionar a morte de uma moça que teve muita repercussão na cidade, dizendo que a depoente tomasse a moça como exemplo e sumisse da cidade. Que no mês de Junho a Sra. LAUDINEIA ASSUNÇÃO DA SILVA requisitou Medidas Protetivas de Urgência contra EDSON DA SILVA COSTA, as quais foram expedidas nos autos do Processo n° 0801796-50.2024.8.14.0013. Que na data de hoje (18/07/2024) EDSON DA SILVA COSTA descumpriu as referidas Medidas, Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. (...)”

Tal declaração, ainda que tomada na fase policial, não pode ser desprezada, porque corroborada pelos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, abaixo transcritos.

A testemunha PM ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DA SILVA relatou que a irmã da ofendida foi ao quartel da PM para solicitar socorro em relação à conduta do acusado contra a vítima, tendo o NIOP acionado a unidade do depoente, o qual, chegando ao endereço indicado, se deparou com o réu tentando ingressar no imóvel, balançando as grades da residência, motivo pelo qual fora conduzido à delegacia, ocasião em que se constatou que havia medida protetiva deferida em favor da ofendida, contra o acusado. Disse, ainda, que conforme relato da vítima, o réu a ameaçava constantemente.

A testemunha JOSÉ GLEIDSON RESENDE DA SILVA ratificou o depoimento acima, acrescentando que a vítima relatou que o réu a ameaçava e xingava reiteradas vezes. Afirmou reconhecer o acusado.

Tais depoimentos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pela conduta penal descrita na denúncia.

Em que pese a insuficiência probatória alegada pelo réu, vê-se que a declaração testemunhal está em consonância com a declaração da vítima.

No tocante ao crime de ameaça
, previsto no
art. 147 do Código Penal
, tem-se que a narrativa da vítima, registrada na fase policial, encontra-se firmemente corroborada pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Ambos os policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram categóricos ao afirmar que, no momento da abordagem, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo apelante, que se encontrava alterado, esvaziando o pneu de sua bicicleta, balançando o portão e proferindo ameaças no sentido de que
“tu pode sumir daqui, pode ir pra onde quiser que eu te acho”.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)

Em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06
, restou cabalmente demonstrado que, na data dos fatos, havia medida protetiva em vigor, que impunha ao apelante a obrigação de manter distância mínima de 300 (trezentos) metros da vítima, conforme decisão judicial acostada aos autos.

Os próprios policiais que efetuaram a prisão informaram, de forma precisa e coerente, que, no local da ocorrência, a vítima lhes apresentou cópia da decisão que concedia as medidas protetivas, fato esse que, aliado à presença física do réu nas imediações da residência da ofendida — inclusive tentando adentrar o imóvel — evidencia de forma inequívoca o descumprimento da ordem judicial.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Alternativamente,

a defesa
pleiteou a redução da pena para o mínimo legal
, por entender que a sentença prolatada apresenta fundamentação inidônea para exasperação da pena-base.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa."

(Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que sua conduta causa à ofendida, revelada por meio da reiteração de seus atos, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Inexistem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim, para o crime de AMEAÇA, fixo a pena-base de 03 (três) meses de detenção.

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena em 03 (três) meses.

Em terceira fase, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 03 (três) meses até o momento.

Assim, para o crime de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, capitulado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, fixo a pena-base de 01 (um) ano de detenção.

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena em 01 (um) ano de detenção.

Em terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 01 (um) ano de detenção até o momento.

Efetuo a soma das reprimendas até então fixadas, tornando a pena definitiva no patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Quando se trata de violência doméstica e familiar, sendo este o caso dos autos, o art. 17 da Lei n° 11.340/06 veda não apenas a aplicação como também a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quando importe no pagamento isolado de multa, razão pela qual nego ao apenado a substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
03 (três) meses de detenção (em relação ao crime de ameaça)
e em
01 (um) ano de detenção (em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva)
,
por considerar desfavorável apenas a sua

culpabilidade
. Ponderou, a meu ver,
plausível justificativa para ela, como se verifica do trecho da sentença acima transcrito,
em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Vê-se que o Juízo
a quo
considerou negativamente a culpabilidade, evidenciada pela consciência do apelante acerca da ilicitude de sua conduta e pela reiteração de comportamentos que visam intimidar e coagir a vítima, circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta, justificando, portanto, o aumento da pena-base.

Deste modo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes
, uma vez que, diante de uma circunstância desfavorável, a pena-base da ameaça foi fixada apenas dois meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de um a seis meses de detenção; e a pena-base do descumprimento de medida protetiva foi fixada nove meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o delito em tela, que, àquela época (antes da modificação trazida pela Lei nº 14.994/24), ia de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025